Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-76.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MANTELLI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MANTELLI - CPF: 458.929.549-00 (AGRAVADO), ERONIDES ANTONIO MENDES - CPF: 736.311.838-87 (AGRAVADO), JORGE DIGIGOV - CPF: 104.572.759-87 (AGRAVADO), JOSE MARQUES DA SILVA - CPF: 329.257.861-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 697.064.921-00 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 785.930.501-15 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 595.107.221-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 941.645.252-15 (AGRAVADO), PEDRO FREDERICO GIARETTA - CPF: 058.052.520-15 (AGRAVADO), ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 652.031.271-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ART. 509, II, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ (EREsp 1.705.018/DF). FIXAÇÃO DOS ENCARGOS NA ORIGEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.101 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO QUANTO AO ENCERRAMENTO OU SALDO ZERO DA CONTA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença coletiva e determinou o prosseguimento da execução individual, proposta com fundamento na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito de poupadores ao recebimento da diferença de correção monetária sobre saldos de cadernetas de poupança referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). O agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação da sentença genérica e a inexistência de comprovação documental da relação jurídica entre os exequentes e a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o cumprimento individual direto da sentença coletiva proferida em ação civil pública referente a expurgos inflacionários sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se incidem juros remuneratórios sobre o valor do crédito, e até que momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença coletiva proferida na ação civil pública possui conteúdo condenatório certo e preciso, mas não se reveste de liquidez, o que exige a fase prévia de liquidação por procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC.

A necessidade de liquidação decorre da ausência de definição, na sentença coletiva, dos beneficiários específicos (
cui debeatur
) e do valor individual da obrigação (
quantum debeatur
), exigindo-se a comprovação de fatos novos pela parte exequente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa à instituição financeira.

A ausência de documentos comprobatórios da relação contratual entre os exequentes e o Banco do Brasil S.A., como extratos ou contratos da caderneta de poupança ativa à época dos fatos, reforça a imprescindibilidade da liquidação por procedimento comum.

As demais preliminares do recurso, como ilegitimidade ativa, incompetência territorial e ausência de associação ao IDEC, foram corretamente afastadas, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a eficácia erga omnes da sentença e a legitimidade dos poupadores, independentemente de associação ao autor coletivo.

A incidência de juros remuneratórios sobre a diferença de correção monetária deve observar a orientação do STJ firmada no Tema 1.101, segundo a qual tais juros são devidos apenas enquanto a conta de poupança estiver ativa, cessando na data do encerramento da conta ou do momento em que ela passou a ter saldo zero, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0048908-94.2014.811.0041, movido por CARLOS AUGUSTO MANTELLI. E OUTROS, afastou outras preliminares, reconheceu a litispendência em relação ao exequente Carlos Augusto Mantelli e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Julgou improcedente a impugnação, declarando como devida pelo executado a quantia de R$314.272,17 (trezentos e quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), já deduzido o valor de R$8.520,32 (oito mil e quinhentos e vinte reais e trinta e dois centavos), tido como devido ao exequente Carlos Augusto Mantelli, atualizados até 10/2014, cujo valor executado deverá ser acrescida ao débito exequendo a multa de 10% (dez por cento), bem como dez por cento de honorários advocatícios, nos termos do § 1º, do art.523, do CPC.

Nas razões do recurso, o banco recorrente sustenta que a sentença coletiva proferida na ação civil pública do IDEC não detém liquidez, razão pela qual deveria ter sido submetida a prévia liquidação, nos moldes do art. 509 do CPC. Alega que a natureza genérica do título judicial impõe, como condição para a execução individual, a delimitação do crédito através de liquidação judicial formal, o que não foi observado no caso em análise.

Argumenta que o próprio conteúdo do título exequendo não permite, de plano, a aferição do
quantum debeatur
, tendo em vista a necessidade de cálculo complexo, envolvendo índices de inflação, deduções e encargos legais, bem como a demonstração individualizada do saldo da conta à época dos fatos. Assim, conclui que a execução foi manejada de forma prematura, sem o devido processamento da liquidação.

O agravante também se insurge contra o termo inicial dos juros moratórios fixados na decisão agravada, sustentando que a incidência a partir da citação na fase de conhecimento da ação coletiva afronta o princípio da mora ex persona. Para o banco, apenas com a citação na execução individual é que se constitui em mora a instituição financeira, pois só então se define a titularidade ativa e o valor do crédito. O raciocínio é construído com base na distinção entre os legitimados para a ação coletiva (como o IDEC) e os efetivos titulares dos direitos materiais pleiteados, invocando diversos precedentes do STJ nesse sentido.

Ainda no tocante aos encargos financeiros, o agravante argumenta que os juros remuneratórios mensais não foram contemplados na sentença proferida na ação civil pública, sendo vedada sua inclusão em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Sustenta que a condenação se limitou expressamente ao percentual de 48,16%, que já contempla o acréscimo de 0,5% de juros relativos ao mês de fevereiro de 1989, sendo inadmissível qualquer cumulação posterior.

No que tange à atualização monetária, o agravante afirma que, em se tratando de relação contratual derivada de caderneta de poupança, a correção deve observar exclusivamente os índices oficiais aplicáveis a essa modalidade de conta, sendo incabível a adoção de tabelas genéricas de atualização utilizadas por tribunais, as quais poderiam gerar distorções regionais e violar o princípio da isonomia entre os jurisdicionados.

Quanto à inclusão indevida de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos posteriores ao Plano Verão, defende tal matéria não foi objeto da ação civil pública do IDEC e que a sua inclusão na fase de cumprimento de sentença configura afronta direta à coisa julgada, além de implicar em indevida modificação do título executivo judicial, vedada pelo art. 509, § 4º, do CPC.

Por tais argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, bem como da ilegalidade da fixação dos encargos financeiros nos moldes determinados, e da exclusão de valores não abrangidos pela coisa julgada.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 100509989).

Sem contraminuta, Id. 104125485.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de opinar no presente feito (Id. 104353987).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que reconheceu o direito dos poupadores ao pagamento da diferença de correção monetária sobre os saldos de cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989, em razão dos expurgos inflacionários do Plano Verão, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento da diferença entre o índice creditado (22,36%) e o índice legalmente devido (42,72%), com os consectários legais.

O agravante, ora Banco do Brasil S. A., interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, ao entendimento de que os cálculos apresentados pelos exequentes estavam corretos e de que a sentença coletiva era suscetível de execução direta, sem necessidade de prévia liquidação.

Entretanto, assiste razão parcial ao recorrente quanto à inadequação da forma com que o cumprimento da sentença coletiva foi admitido, notadamente por ausência de prévia liquidação nos moldes do art. 509, II, do Código de Processo Civil.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.705.018/DF, consolidou a orientação no sentido de que:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp n. 1.705.018/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2021).

Tal entendimento foi replicado com precisão no voto paradigma deste Egrégio Tribunal, exarado no julgamento do RAI n. 1005706-95.2022.8.11.0000, em que se decidiu que:
“O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ”.

No mesmo sentido, foi o que se decidiu no RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000:
“O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório”.

Nesse panorama, e considerando que a relação contratual entre os exequentes e a instituição financeira não foi documentalmente demonstrada nos autos, notadamente por ausência de cédulas de crédito ou comprovantes da existência da conta de poupança ativa à época dos fatos, impõe-se reconhecer que a forma processual correta é a da liquidação por procedimento comum, o que garantirá ao juízo de origem e à parte executada meios idôneos de aferir a existência e extensão da obrigação.

Por outro lado, não se acolhem as demais preliminares suscitadas no recurso, tais como ilegitimidade ativa dos exequentes, incompetência territorial ou nulidade por ausência de associação ao IDEC. Estas já foram exaustivamente enfrentadas e rechaçadas na própria decisão agravada, que corretamente aplicou a jurisprudência firmada no STJ, nos seguintes termos:

“(...) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; (...) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC (...)”
(STJ – AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.04.2017).

Quanto aos encargos que deverão incidir sobre o débito exequendo, competirá ao juízo de origem fixá-los oportunamente após o encerramento da fase de liquidação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e o que restar efetivamente comprovado quanto à titularidade e valor do crédito.

Contudo, faço uma ressalva expressa quanto à aplicação de juros remuneratórios sobre o valor devido. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.101), a incidência de juros remuneratórios sobre saldos de poupança, em casos como o presente, deve observar os seguintes critérios vinculantes:

“Tema 1.101/STJ – Os juros remuneratórios incidentes sobre o valor correspondente à diferença de correção monetária (expurgo inflacionário) devem ser limitados ao período em que a conta de poupança esteve ativa, cessando a sua incidência na data do encerramento da conta ou da data em que a mesma passou a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer.”
(STJ, REsp 1.147.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.06.2020, DJe 20.08.2020).

Assim, caberá ao Banco do Brasil, caso pretenda afastar a aplicação dos juros remuneratórios após certo período, comprovar nos autos a data de encerramento da conta poupança ou aquela em que ela efetivamente passou a ter saldo zero, nos termos do entendimento consolidado.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a liquidação da sentença coletiva se processe pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a fixação dos encargos incidentes sobre o crédito, inclusive juros de mora e correção monetária, ressalvado, porém, que os juros remuneratórios devem observar o entendimento vinculante do Tema 1.101/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026